Tribunal: TJMT
Processo: 0006492-90.2009.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006492-90.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA M. R. LTDA - CNPJ: 03.689.268/0001-70 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUCAS DE MELLO - CPF: 431.007.249-68 (APELADO), OSVALDO RUBIM DE OLIVEIRA - CPF: 279.427.169-53 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que a
efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Efetivada a citação (ainda que por edital), dentro dos prazos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização de bens, inicia-se novo prazo de suspensão e, na sequência, de prescrição intercorrente.

Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006492-90.2009.8.11.00403, promovida contra
Construtora M. R. Ltda e Outros,
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer
ex-offício
a prescrição.

O recorrente, em síntese, assevera que os requisitos que autorizariam a declaração da prescrição intercorrente não estão presentes.

Alega que a ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, e a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 188739163)

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a Parte Apelante, a reforma do
decisum,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 0006492-90.2009.8.11.0040, promovida contra Construtora M. R. Ltda e Outros, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer
ex-offício
a prescrição.

Adianto, desde logo, que o recurso comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, no decorrer da marcha processual, o doutro Magistrado pronunciou a prescrição por ter ocorrido a citação por edital da parte executada depois de decorridos mais de 5 (cinco) anos do despacho inicial. Veja-se:

[...]

In casu, é certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Contudo, nos termos do art. 240, § 2º, essa retroação da interrupção do prazo prescricional não retroagirá à distribuição da ação quando o autor (exequente) não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação, verbis:

“Art. 240.

(...) § 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1º.”

No presente caso, verifica-se que o despacho inicial que determinou a citação da parte executada foi proferido em 20 de maio de 2010 e somente no dia 11 de novembro de 2015 o exequente pleiteou a citação editalícia da parte devedora, quando, obviamente, a prescrição já havia se consumado (fls. 43).

Em suma, a parte executada
foi citada, por edital (fls. 45-46), DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO DESPACHO INICIAL,
fato ocorrido ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CREDORA, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução.

Com efeito, a presente demanda deve ser extinta de forma prematura frente à configuração dos efeitos da prescrição quinquenal intercorrente. Neste sentido, é o precedente do TJMT:

[...]

Ante o exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente execução fiscal movida pela Fazenda Pública e por consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. (Destaquei).

Verifica-se que o entendimento adotado pela Magistrado Singular contraria a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que,
interrompida
a
prescrição,
no caso dos autos, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação posterior à vigência da LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade
intercorrente,
depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, que pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em questão, conforme mencionado anteriormente, a parte apelada foi citada por edital, e as tentativas de localização de bens foram inexitosas.

Nos termos do item 4.3 do supracitado julgado, a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Logo, no caso dos autos, em 11/11/2015, a prescrição foi interrompida (id. 188739156, p. 38), reiniciando, desse modo, o fluxo do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente,
após a Fazenda Pública tomar conhecimento acerca da não localização de bens
.

Logo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens, em 05/06/2017 (id. 188739156, p. 54), passou a fluir o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 05/06/2018, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 05/06/2023.

A Sentença foi proferida em 20/08/2020, antes da real ocorrência do instituto em comento.

Além disso, da análise dos autos verifica-se que, após a primeira tentativa frustrada de localização de bens, o Município Exequente pugnou pela aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (id. 188739156, p. 54) e na sequência, pela citação dos sócios indicados no contrato social (id. 188739156, p. 66).

Nos termos do item 4.3, do Recurso Especial 1.340.553/RS, anteriormente citado, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Com base nessas premissas, a reforma da decisão recorrida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024